Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700072-05.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO ADRIANO VIEIRA PAZ, ADMILSON RODRIGUES AMÂNCIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto qualificado tentado. Concurso de pessoas. Provas. Pena. Apelação provida em parte. I – Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou os réus pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas. II – Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se há fundamentos para valorar de forma desfavorável as consequências do crime; (iii) se adequadas as frações de aumento da pena-base e redução, pela tentativa; (iv) se possível fixar regime prisional aberto para réu que, embora tenha circunstâncias desfavoráveis, é primário. III – Razões de decidir 3. Provado que os apelantes tentaram furtar cabos de energia elétrica da empresa – foram presos em flagrante no local dos fatos - deve ser mantida a condenação por furto em concurso de pessoas. 4. As consequências do crime foram graves se a conduta dos réus levou a curto-circuito e explosão no local em que instalada a caixa de energia, o que pôs em risco a saúde e a segurança de outras pessoas. 5. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 6. O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se o réu teve sua ação interrompida próximo da consumação – chegou a cortar os cabos de energia, tendo sido interrompido pela explosão causada e pela ação de pessoas no local –, deve a pena ser reduzida na metade. 7. Conquanto desfavoráveis os antecedentes e as consequências do crime, se o segundo apelante é primário, possível fixar o regime prisional aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, e art. 77, ambos do CP). IV – Dispositivo 8. Apelação provida em parte. Dispositivos relevantes citados: art. 155, § 4o, IV, e art. 14, II, ambos do CP Jurisprudências relevantes citadas: HC 527.372/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). (...)” (AgRg no HC 653.040/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021). Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, pleiteando a revisão da dosimetria da pena para que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial avaliada de forma negativa na primeira fase. Invoca o tema 1.351 dos recursos repetitivos do STJ nesse aspecto; b) artigo 14, inciso II, do CP, defendendo o redimensionamento das penas para que seja adotada a fração máxima de 2/3 (dois terços) em razão do iter criminis percorrido; c) artigo 155, § 4°, inciso IV, do CP, pugnando pela exclusão da avaliação desfavorável das consequências do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu Bruno Adriano Vieira Paz se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025